Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. REVELIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
2. O réu foi citado e compareceu à audiência. Logo, tomou conhecimento da demanda e de seu teor, mas não apresentou contestação, dando ensejo ao decreto de revelia.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
5. Na hipótese, o ponto de impacto na parte traseira do veículo da autora corrobora a dinâmica relatada na inicial e induz a presunção de culpa daquele que colidiu atrás.
6. Inexistindo nos autos elementos de prova aptos a afastar a presunção de culpa do réu, merece prestígio a sentença que o condenou a indenizar os danos materiais experimentados pelo autor, correspondentes à menor cotação obtida para a realização dos reparos (ID 69640304).
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que deferida.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.